Tribunal: TJDFT
Processo: 0707736-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR BEM MÓVEL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. ARTIGO 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. BEM OFERTADO À SUBSTITUIÇÃO LIVRE DE ÔNUS. AUSÊNCIA DE PROVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 847 do Código de Processo Civil, “o executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”.
2. A substituição da penhora em dinheiro por bem móvel, embora admitida na lei processual civil, não se revela como direito absoluto do executado, devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil. Assim, considerando-se que a execução deve se desenvolver em benefício e no interesse do credor, a substituição da penhora não lhe pode ser imposta, cabendo ao juiz da causa autorizá-la apenas quando verificar, no caso concreto, circunstância que justifique a medida.
3. Ausente demonstração, pela parte executada, de que o bloqueio da verba poderia colocar em risco suas atividades empresariais e, ainda, que o bem ofertado em garantia se encontra livre de qualquer ônus, mostra-se escorreita a decisão que indefere o pedido de substituição da penhora em dinheiro por bem móvel, mantendo a ordem legal de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil.
4. Agravo conhecido e não provido.